Tribunal: STF
Processo: HC 197163
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gabriela Alves de Oliveira, em favor de Rodolfo Bonifácio Ramos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 594.909/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de RODOLFO BONIFÁCIO RAMOS, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do HC 2101579- 59.2020.8.26.0000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2°, I, do Código Penal (homicídio qualificado), tendo o Juízo de primeiro grau decretado sua prisão preventiva ao receber a denúncia. 
    Em 26/04/2019 foi proferida sentença, pronunciando o paciente, oportunidade na qual foi mantida a custódia. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem em acórdão assim ementado: 
    […]
    No presente writ, a defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. 
    Aponta que a manutenção da custódia, na sentença de pronúncia não estaria suficientemente justificada e pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Invoca o princípio da presunção de inocência. 
    Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. 
    Alega excesso de prazo para o julgamento pelo Tribunal do Júri. 
    Aduz que o paciente pertence ao grupo de risco de agravamento pelo coronavírus e cita a Recomendação CNJ n. 62/2020, afirmando fazer jus a revogação da custódia cautelar. 
    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva.”
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor das informações prestadas pela magistrada responsável:
    “O paciente RODOLFO BONIFACIO RAMOS foi denunciado como incurso no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 26 de março de 2017, por volta das 22h30min, na Rua Doutor Heitor Avino, nº 102, bairro Chave, nesta cidade e Comarca de Votorantim/SP, por motivo torpe, teria matado, com disparos de arma de fogo, Régis Marquioli de Moraes. Apurou-se que a vítima era usuária de drogas e estava devendo a quantia de R$100,00 para o paciente Rodolfo, vulgo "Docha". Na data dos fatos, o paciente se aproximou de Régis, que estava na companhia de sua namorada, no local conhecido como "boca de tráfico", para cobrar dívida de drogas. Na ocasião, iniciou-se uma discussão entre as partes, oportunidade em que o paciente sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou três disparos contra a vítima, que caiu sobre o solo. Em seguida, o paciente se evadiu do local. 
    […]
    O mandado de prisão foi cumprido em 18 de novembro de 2019 (fls. 493/494). 
    […]
    Pela defesa do paciente foi requerida também a realização de prova pericial no local dos fatos (fls. 520/522) e foi determinada abertura de vista ao Ministério Público em 10 de janeiro de 2020 (fl. 528). 
    A douta Promotoria de Justiça requereu a inclusão do caso na pauta de julgamento pelo Tribunal do Júri e que a folha de antecedentes atualizada do paciente fosse juntada aos autos. Manifestou-se favorável à expedição de ofícios ao Detran e ao SAMU, embora contrária, ao pedido de perícia no local dos fatos, bem como da juntada das folhas de antecedentes das testemunhas arroladas (às fls. 559/560). 
    Às fls. 563/565, em relação ao pedido de expedição de ofício ao Detran, a defesa apresentou-se pela desistência do pleito, tendo em vista já ter obtido as informações necessárias. Entretanto, reiterou o pedido de expedição de ofício ao SAMU local. Por fim, requereu a produção de prova oral, consistente na oitiva das testemunhas arroladas. 
    Em decisão de fl. 566, o juízo indeferiu a solicitação de produção de prova pericial nos moldes formulados pela defesa, entendendo ser impossível, naquela data, reproduzirem-se as condições exatas do local dos fatos. Ademais, conforme ressaltado pelo Ministério Público, a testemunha Gerson foi clara em sua descrição. No mesmo sentido, houve a rejeição à juntada de folhas de antecedentes das testemunhas, uma vez que não eram partes no referido processo. Anotou-se a desistência do pleito referente ao Detran. Em contrapartida, acolheu-se o pedido de expedição de ofício ao SAMU local. 
    Após pedido defensivo de fls. 577/578, apontando os ofícios expedidos como ilegíveis, suscitou expedição em resposta aos quesitos formulados, o pleito foi deferido pelo juízo (fl. 580). 
    Às fls. 587/588, a defesa interpôs correição parcial, com pedido liminar, contra decisão do juízo que indeferiu o pedido de produção de provas. 
    Em 25/03/2020, o patrono do paciente pugnou pela concessão de prisão domiciliar (fls. 593/639 e 643/645). 
    Às fls. 646/650, o Ministério Público discordou do pleito defensivo, opinando pela manutenção da prisão preventiva do paciente. 
    Em 06/04/2020, o juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar deduzido pela defesa, uma vez que os autos não permitiam a revogação da prisão cautelar, além disso, a prisão domiciliar apenas seria cabível para reeducandos em regime aberto, observando as hipóteses taxativas do art. 117 da LEP (fls. 651/652). 
    Às fls. 660/663, o juízo prestou informações ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Em 16/04/2020, a defesa impetrou habeas corpus com pedido liminar em favor do paciente (fls. 666/685). A liminar foi indeferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, que requisitou informações (fls. 686/687). As informações foram prestadas pelo juízo, às fls. 688/691. 
    Houve a juntada dos documentos solicitados pela defesa (fls. 693/710). 
    Em 08/05/2020, o patrono do paciente suscitou a designação de sessão plenária a ser realizada pelo Egrégio Tribunal do Júri, sob pena configurar-se excesso de prazo, considerando que o paciente encontrava-se preso cautelarmente. No caso de não designação da sessão plenária, pugnou pela revogação da prisão cautelar, ou, subsidiariamente, requereu a concessão da prisão domiciliar (fls. 714/760). 
    Após a manifestação contrária ministerial (fls. 764/767), o juízo rejeitou o pedido defensivo, entendendo ser impossível a realização da sessão plenária na situação social atual, tendo em vista a prevenção e protocolos referentes ao Coronavírus (Covid-19). Neste sentido, quanto ao excesso de prazo, considerando a complexidade da epidemia, tornando a tramitação processual ainda mais lenta, não se poderia atribuir ao juízo a demora na formação de culpa. Por fim, considerando o Provimento nº 2556/2020 do E.TJSP, que prorrogou a vigência do sistema remoto de trabalho para o dia 31 de maio de 2020, bem como o Comunicado do Conselho Superior da Magistratura de 13/03/2020 e os Provimentos CSM 2545/2020, CSM 2549/20, CSM 2554/20, que, diante da declaração de pandemia do Covid-19, determinaram a suspensão das audiências e o fechamento dos fóruns e instituíram o sistema remoto de trabalho, como forma de prevenção do contágio e proliferação do novo vírus, e, em especial, ante a incerteza de retorno das atividades na data acima indicada, determinou-se que os autos viessem após a normalização do expediente forense para designação de sessão plenária (fls. 768/770). 
    Às fls. 778/832, o patrono do paciente suscitou a revogação de sua prisão preventiva, bem como solicitou esclarecimentos junto ao CDP de Sorocaba quanto a situações relacionadas à Covid-19. O Ministério Público reiterou a manifestação de fls. 764/767, opinando pelo indeferimento da revogação da custódia, embora tenha concordado com requerimento de esclarecimentos (fls. 836/837). 
    Em 09/06/2020, o juízo indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, reiterando sua decisão de fls. 768/770. Acolheu, no entanto, o pedido de esclarecimentos (fls. 838/839). 
    Às fls. 847/861, a defesa fez a juntada de documentos com o intuito de demonstrar que o paciente integra o grupo de risco de vulneráveis ao Coronavírus, reiterando o pedido de liberdade do paciente. 
    Em 18/06/2020, o Centro de Detenção Provisória de Sorocaba prestou esclarecimentos (fls. 863/864). 
    Registro, em apertada síntese, que, à vista das citadas informações, foi considerado por este juízo que o estabelecimento prisional em que o paciente se encontra recolhido é dotado de equipe médica e estrutura para atendimento dos casos suspeitos de Covid-19, tem adotado as medidas necessárias para prevenir o contágio e a proliferação do novo Coronavírus - dentre outras medidas, foi proporcionado o isolamento em celas individuais de presos que apresentem sintomas da doença, foram implementadas medidas mais rígidas de higienização, foi realizada a entrega de máscaras para os presos e foi estabelecido o rodízio para o banho de sol, de modo a evitar aglomeração - e que, numa população carcerária de 1229 pessoas, foram registrados 4 casos confirmados de contágio, informação esta a afastar a alegação defensiva de que há proliferação de casos de Covid-19 no local. 
    Em 23/06/2020, este juízo, analisando as informações prestadas pelo Centro de Detenção Provisória de Sorocaba e os documentos juntados pela defesa, indeferiu o pedido de fls. 847, ponderando que, à vista de todo o exposto, não ficou demonstrado que o acusado faça parte.do grupo de vulneráveis à COVID-19, que há impossibilidade de ele receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra e não há demonstração de que esse local lhe ofereça mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. 
    A defesa impetrou habeas corpus com pedido liminar em favor do paciente a qual foi indeferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que requisitou informações (fls. 871/876). 
    Às fls. 877/882, o juízo prestou informações ao C. Superior Tribunal de Justiça. 
    A defesa impetrou novo habeas corpus com pedido liminar em favor do paciente a qual foi indeferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, que requisitou informações (fls. 900/922). 
    Às fls. 924/929, o juízo prestou informações ao Egrégio Tribunal de Justiça. 
    Às fls. 933/939, juntado acórdão que negou provimento a recurso interposto nos autos nº 2030677-81.2020.8.26.0000 – Correição parcial – da 7ª Câmara Criminal. 
    O juízo determinou o retorno dos autos à conclusão após a normalização do expediente forense para designação de sessão plenária, à fl. 940. 
    Por decisão datada de 17/11/2020, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, revisou-se a necessidade da custódia preventiva decretada ao réu, mantendo-a. 
    Ressalto que este juízo tem envidado esforços para a regularização da pauta de audiências e, em sistema remoto, têm sido realizadas as audiências de réus presos. As sessões plenárias estão previstas para serem designadas a partir de 2021, após a organização da lista geral de jurados e as devidas intimações deles. (eDOC 7)
    Como se vê, o paciente permaneceu foragido durante a primeira fase do Júri. Com o cumprimento do mandado de prisão, empenhou-se em requerer, por diversas vezes, a revogação de sua prisão, bem como a realização de diligências, em razão de que o Juízo teve de se pronunciar.
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”
    Na espécie, não há demora a autorizar a concessão da ordem, sobretudo porque o paciente, réu em processo de competência do Tribunal do Júri, está preso há pouco mais de um ano e já tem contra si uma sentença de pronúncia transitada em julgado. Não foi submetido a julgamento ainda, em razão da pandemia, o que ocorrerá, segundo o Juízo de primeiro grau, ainda no primeiro semestre deste ano.
    Não há, portanto, manifesta ilegalidade a autorizar a indevida supressão.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente